Tribunal: TJBA
Processo: 8008730-31.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008730-31.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VITALINA FERREIRA PORTUGAL

Advogado(s)
:
PATRICIA PINHEIRO NOGUEIRA, RICARDO PINHEIRO NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DIVERSOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO EM ALGUNS DOS CONTRATOS. SENTENÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. INVALIDAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NOS CONTRATOS CUJA TAXA EXCEDE A MÉDIA DE MERCADO APONTADA PELO BANCO CENTRAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8008730-31.2022.8.05.0080
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII